Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-10.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furto simples – Art. 155, caput, do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Condenação do réu nos termos da denúncia – Necessidade – Conjunto probatório apto a lastrear o decreto condenatório – Vítima foi firme e coesa a apontar o réu como autor da prática delitiva – Nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as

Ementa:
Furto simples – Art. 155, caput, do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Condenação do réu nos termos da denúncia – Necessidade – Conjunto probatório apto a lastrear o decreto condenatório – Vítima foi firme e coesa a apontar o réu como autor da prática delitiva – Nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a condenação - De fato, Tereza trouxe algumas divergências em seus relatos, perfeitamente compreensíveis pela idade avançada da mesma, porém, todas secundárias, que não tem o condão de retirar a credibilidade do reconhecimento feito. Aliás, é necessário destacar que foi a própria vítima que acabou indicando a autoria do furto - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu - Condenação necessária. Penas: Réu que ostenta maus antecedentes – Presença da agravante pela idade da vítima. Regime: fixado no inicial semiaberto, bem como não concedida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Regime mais brando e a substituição não são medidas socialmente recomendadas, bem como não seriam suficientes à repreensão do acusado - Recurso ministerial provido.